Tribunal: TCU
Processo: 011.159/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1651/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar revel, para todos os efeitos, Edemilton dos Santos Rios (XXX.129.545-XX), dando-se prosseguimento ao processo; b) acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Lourivaldo Souza Filho (XXX.667.145-XX); c) julgar regulares com ressalva as contas de Edemilton dos Santos Rios (XXX.129.545-XX) e Lourivaldo Souza Filho (XXX.667.145-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 011.159/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.156/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL). 1.2. Responsáveis: Edemilton dos Santos Rios (XXX.129.545-XX); Lourivaldo Souza Filho (XXX.667.145-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Várzea da Roça/BA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Andre Dias Ferraz (OAB/BA 17.903) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.